Tribunal: CARF
Processo: 12466.720124/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720124/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/11/2016
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 03 a 14), lavrado em 09/03/2017, com ciência
ao contribuinte em 10/03/2017 (fls. 04) com vistas à prevenção da decadência de valor
devido à título de direitos antidumping incidentes em importação de alho originário da
China, não recolhido à época do registro da DI, no valor total de R$ 139.165,46, com
base nas Resoluções Camex 80/2013 e 13/20161 , estando com exigibilidade suspensa,
em razão de depósito judicial realizado por força de decisão judicial (fls. 38) proferida
em sede de Mandado de Segurança. O valor lançado em tal Auto de Infração é assim
decomposto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720124/2017-73
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720124/2017-73

a) Direito Antidumping: R$ 135.007,24
b) Juros de Mora: R$ 4.158,22 (calculados até 28/02/2017)
No caso presente, o lançamento refere-se à mercadoria descrita na DI no
16/1746138-7 (fls. 18 a 21), registrada em 04/11/2016 e está fundamentado na exigência
de recolhimento de direitos antidumping em razão da importação de alho originário da
China, ao valor de U$ 0,78 por Kg, nos termos Resolução Camex no 80/2013, incidentes
sobre os produtos da NCM 0703.20.90 originários da China.
Segundo Relatório Fiscal (fls. 05), o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança, junto à 3a Vara Civil da Seção Judiciária do Espírito Santo, sob o número
0026244- 44.2016.4.02.5001, em que o interessado alega que o produto por ela
importado não estaria alcançado pela Resolução Camex 80/2013. A Segurança foi
denegada em 26/10/2016, porém foi proferido despacho em 03/11/2016 com o seguinte
teor:
Em sendo assim, nos termos do art. 151, II do CTN e do art. 3o, I, da Lei no
9.019/95, autorizo o depósito integral do direito antidumping objeto da LI no
16/1589510-2, a fim de suspender a exigibilidade do crédito.
Da sentença proferida houve Apelação ao TRF da 2a Região pelo Impetrante,
estando ainda pendente de julgamento, na data consultada (09/06/2017).
O contribuinte procedeu ao depósito judicial do valor correspondente aos direitos
antidumping em 04/11/2016 (fls. 29), mesma data do registro da DI.
Ainda se extrai do Auto de Infração (fls. 06, segundo parágrafo), que o valor
depositado correspondia ao montante integral do valor do direito antidumping.
Em 07/04/2017, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls.178 a 327),
alegando, em síntese:
a) que o Auto de Infração lavrado seria nulo em razão de não constar o número
do processo administrativo, tendo sido apenas inserida tal informação, à caneta e de
próprio punho, em sua via do Auto de Infração, resultando em sua obscuridade e
incompletude e dificultando o exercício da ampla defesa;
b) que o direito antidumping seria inaplicável à mercadoria por ele importada por
ser esta do tipo especial e comercial, e não extra;
c) que a Resolução Camex 13/2016 seria nula em razão da violação do
procedimento de instituição de direito antidumping;
d) que a incidência de juros de mora seriam incabíveis, uma vez que realizou o
depósito judicial do valor discutido;
Ao final postula pela desconstituição do lançamento promovido.
É o relatório.
Sobreveio decisão da DRJ/FNS, não conhecendo dos argumentos sobre a matéria
relacionada aos Direitos Antidumping, em razão de concomitância com o Mandado de
Segurança no 0026244- 44.2016.4.02.5001, e, da parte conhecida, julgou procedente para
cancelar os juros de mora cobrados sobre o valor principal lançado, sendo assim ementada:
ASSUNTO:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720124/2017-73

Data do fato gerador: 04/11/2016
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera administrativa,
torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional, impondo o não conhecimento da
matéria versada na impugnação, cujo objeto está sendo discutido simultaneamente em
ambas as esferas de julgamento, devendo ser declarada a definitividade administrativa
do crédito lançado.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL NO MESMO MÊS DE REGISTRO DA
DI.
O depósito judicial efetuado no mesmo mês do registro da declaração de importação
obsta o lançamento dos juros de mora, pois não ocorre a hipótese de incidência prevista
no art.61 - §3o, da Lei no 9.430/96
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) ausência de renúncia à esfera administrativa; (ii) não cabimento da sobretaxa antidumping;
(iii) impossibilidade de ampliação do objeto da medida antidumping (Resolução CAMEX no
13/2016); (iv) nulidade da Resolução CAMEX no 13/2016; e, (v) a suspensão da exigibilidade da
medida antidumping em razão de depósito judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende, em parte, aos requisitos legais necessários de
admissibilidade, como será demonstrado.
Depreende-se do relatório que, uma vez não conhecidos parte dos argumentos da
Recorrente em Impugnação em razão de concomitância declarada, a matéria devolvida a este
Colegiado diz respeito à existência ou não de concomitância entre o objeto aqui examinado, e a
contenda posta no bojo do Mandado de Segurança no 0026244- 44.2016.4.02.5001.
Como bem dito pela Recorrente em sua peça recursal, a simultaneidade ou
concomitância entre demandas existirá quando semelhante objeto, partes e causa de pedir.
Conclui-se nessa linha, que não basta à propositura de uma ação, devem os seus fatos e
fundamento jurídico colidir com os fatos do processo fiscal.
À vista disso, entendo irreparável o Acórdão Recorrido. Se nos debruçarmos
sobre os presentes autos e o litígio judicial, vislumbramos perfeita simetria entes eles, vejamos
através do quadro comparativo abaixo:
PAF no 12466.720124/2017-73
MS no 0026244-44.2016.4.02.5001
Objeto do Auto de Infração: aplicação do direito
antidumping na DI no 16/1746138-7, com base nos
Arts. 542 a 545, 549, 551, 564, 673, 674, incisos I e
IV, 675, inciso IV, 682, 784, incisos I e II, 785, 788 e
Objeto do MS: “O presente mandado de segurança
busca a determinação judicial de impedimento à
aplicação da medida antidumping à importação do alho
do tipo especial, proveniente da China, em especial à
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720124/2017-73

789 do Decreto n26. 759/09. Arts. 12, 32, l e § 32, 7o
e 8o da Lei no 9.019/95. Resoluções Camex 80/2013 e
13/2016. Nota COANA No 246/2016. Art. 151, inciso
II da Lei 5.172/1966 (CTN).
amparada pela Licença de Importação 16/1902191-3
(doc. 04), independentemente do recolhimento do direito
antidumping questionado na presente ação. (...)”.
Matéria de Direito:
II.1 – Da nulidade formal do auto de infração – Da
ocorrência de rasura – Violação ao princípio
constitucional da ampla defesa;
II.2 – Do não cabimento da sobretaxa antidumping –
Da classificação da mercadoria – Da Resolução
CAMEX no 80/2013;
II.3 – Da Resolução CAMEX no 13/2016 – Da
impossibilidade de ampliação do objeto da medida
antidumping – Do caráter declaratório da avaliação
de escopo – Da violação aos arts. 7o, 146 e 154,
parágrafo único, do Decreto no 8.058/13;
II.4 – Da amplitude da investigação promovida para a
edição da Resolução CAMEX no 80/2013 – Da
definição de produto similar – Da ausência de
avaliação técnica em relação aos alhos do tipo
especial;
II.5 – Da nulidade da Resolução CAMEX no 13/2016
– Da violação do procedimento de instituição de
direito antidumping;
II.6 – Do depósito judicial nos autos do mandado de
segurança no 0026244- 44.2016.4.02.5001.
Matéria de Direito:
III.1 – Do não cabimento da sobretaxa antidumping – Da
classificação da mercadoria – Da Resolução CAMEX no
80/2013;
III.2 – Da ilegitimidade da apreensão de mercadorias
como forma de exigir o direito antidumping - Da
violação à súmula no 323 do STF;
III.3 – Da natureza perecível da mercadoria – Da não
aplicação da pena de perdimento – Da impossibilidade de
retenção da mercadoria;
IV – DA MEDIDA LIMINAR.
_
Pedidos: “(...) d) seja ao final concedida a segurança
pleiteada, para, com base no reconhecimento da
inaplicabilidade da medida antidumping ao alho
especial importado da China, determinar, em definitivo,
à autoridade coatora que promova o processamento do
desembaraço aduaneiro da mercadoria amparada pela
Licença de Importação no 16/1902191-3, ficando
impedida de exigir da impetrante o recolhimento do
direito antidumping questionado na presente ação; (...)”.
_
Decisão JFES: “(...) Em que pese à discussão a respeito
da classificação contida no anexo e no corpo da
Resolução no 80/2013, dever prevalecer a classificação
atribuída pela autoridade impetrada ao alho importado
pela empresa sob a Licença de Importação no
16/19002191-3, valendo ressaltar que tal classificação é
de
cunho
técnico,
obedecendo
a
critérios
administrativos, com fulcro na Resolução da Câmara de
Comércio Exterior - CAMEX, na consecução dos
objetivos da política de comércio exterior, não cabendo
ao Judiciário o estabelecimento desta ou daquela
classificação para fins de satisfação do pleito da
apelante, mas tão somente a aferição da legitimidade do
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720124/2017-73

ato administrativo impugnado. (...) Destarte, não se
verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado, sendo
de rigor a aplicação da sobretaxa antidumping ao alho
importado da China, nos moldes do estabelecido pela
Resolução no 80/2013 da CAMEX, não restando
comprovado nestes autos o alegado direito líquido e
certo da impetrante, apto a amparar a pretensão
objetivada neste mandamus.”.
Decisão TRF2: “(...) Ademais, verifico que inexistiu
qualquer irregularidade na edição da Resolução
CAMEX 13/2016, tendo em vista que não ocorreu a
ampliação do objeto da medida antidumping. Na
verdade, a referida resolução procurou sanar as dúvidas
oriundas da Resolução CAMEX no 80/2013. (...)Não
restou demonstrado, assim, direito líquido e certo da
impetrante para pôr em dúvida decisão administrativa
que determinou o recolhimento do direito antidumping.”.
Evidente que a matéria de fundo sob litígio tanto na esfera judicial, quanto na
administrativa, reside na classificação fiscal do produto importado (Resolução CAMEX 13/2016
e Resolução CAMEX no 80/2013), e, consequentemente, na aplicação da sobretaxa antidumping.
Corroborando, peço venia para reproduzir trechos dos argumentos da Recorrente
em Mandado de Segurança e da sentença, respectivamente:
Para os efeitos da Resolução em análise, foram adotados os critérios utilizados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da Portaria no
242/1992 daquele Ministério. O referido regramento classifica o alho em grupos (quanto
à sua coloração: branco ou roxo), subgrupos (quanto ao número de “dentes” por bulbo:
nobre ou comum), classes (quanto ao diâmetro: cinco classes numeradas de 3 a 7) e
tipos (extra, especial ou comercial):
(...)
Registre-se, por oportuno, que as investigações que precederam a edição da
Resolução Camex no 80/2013, bem como a própria resolução, objetivam impor a
medida antidumping exclusivamente ao alho das classes 5, 6 e 7, do tipo extra, deixando
de fora o do tipo especial.
.............................................................................................................................................

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720124/2017-73

Logo, aplicável a Súmula Vinculante CARF no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado do Mandado de Segurança n° 0026244-44.2016.4.02.5001 refletirá no presente
processo administrativo, sendo ou não favorável à Recorrente.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.025 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720124/2017-73

Fl. 483
DF CARF MF
Original